Tribunal: TJBA
Processo: 0002930-62.2014.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002930-62.2014.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO

Advogado(s)
:

APELADO: JOSENILDE ALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
FRANCISCO CARDOSO DA SILVA FILHO, JUSCELIO GOMES CURACA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VÍNCULO IRREGULAR. NULIDADE. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. DIREITOS SOCIAIS. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TEMA 551 DO STF. TEMA 916 DO STJ. VERBAS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.TESE JURÍDICA FIXADA (STF, TEMA 551): "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações."

2.CASO CONCRETO: A Apelada foi contratada pelo Município de Campo Formoso para exercer a função de Educadora Social, sob o regime PETI, no período de 07/06/2010 a 26/05/2014. A contratação, que perdurou por quase quatro anos, extrapolou o caráter temporário e precário, configurando o desvirtuamento do vínculo.

3.DIREITOS DEVIDOS: A nulidade do contrato de trabalho por desvirtuamento não afasta o direito do servidor temporário ao recebimento do saldo de salário, das férias e do décimo terceiro salário, em razão da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública.

4.DISPOSITIVO: Recurso de Apelação conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n.º 0002930-62.2014.8.05.0041, em que é Apelante MUNICÍPIO DE CAMPO FORMOSO e Apelada JOSENILDE ALVES DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA